Tribunal: TJDFT
Processo: 0710513-33.2022.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710513-33.2022.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDELINA DE SOUSA LIMA APELADO: ESPÓLIO DE JOÃO ARCEBIAS CASTRO. DESPACHO Intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de quinze (15) dias, sobre a preliminar de inovação recursal formulada nas contrarrazões (id 45697269), conforme dispõe o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator